Tribunal: TJMT
Processo: 1019217-86.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019217-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AIRPORT GRILL BUFFET LTDA - CNPJ: 26.096.192/0001-75 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM CONSUMO ATÍPICO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO.
CONDENAÇÃO AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em controvérsia sobre a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica de maio de 2024, referente à unidade consumidora n. 6/4100554-7, no valor de R$ 36.613,19, correspondente a 33.412 kWh faturados, bem como sobre a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é regular e exigível a fatura de energia elétrica de maio de 2024, diante do salto de consumo registrado e da prova pericial judicial
e
estabelecer se a cobrança indevida autoriza a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois envolve a prestação de serviço público essencial por Concessionária de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, sem prejuízo da regra do art. 373, II, do CPC.

A prova pericial judicial prevalece sobre registros internos e telas sistêmicas unilaterais da Concessionária quando o laudo, produzido por profissional de confiança do Juízo e sob contraditório, apresenta conclusão clara,
coerente e compatível com os demais elementos do processo.

O laudo pericial afasta a regularidade material da cobrança ao concluir que não houve alteração significativa de hábitos de consumo, irregularidades ou violações nas instalações capazes de justificar a elevação da fatura impugnada.

O histórico inicial de consumo, de aproximadamente 7.420 kWh/mês, cerca de 240 kWh/dia, mostra-se compatível com o perfil do restaurante, ao passo que as faturas questionadas registram consumo superior a 1.100 kWh/dia, patamar próximo de cinco vezes a média anterior.

O consumo aproximado de 36.000 kWh/mês implica potência média próxima de 100 kW por 12 horas diárias, padrão mais compatível com pequena indústria elétrica do que com restaurante, o que reforça a necessidade de refaturamento pela média histórica até prova inequívoca de fator técnico apto a justificar os valores lançados.

A aprovação do medidor pelo IPEM/MT demonstra, em regra, a conformidade metrológica do equipamento em teste próprio, mas não comprova, por si só, a exatidão do faturamento diante do histórico da unidade, das condições concretas de uso, da transmissão dos dados, da leitura remota e da abrupta elevação registrada.

A presunção de veracidade das faturas emitidas pela Concessionária é relativa e cede diante de prova técnica judicial em sentido oposto.

Argumentos genéricos sobre fatores climáticos, reajuste tarifário, tributos e maior demanda operacional do restaurante não explicam tecnicamente a elevação do volume de kWh faturado em proporção próxima de cinco vezes.

A estrutura ampla do restaurante e o uso de equipamentos de refrigeração, climatização e iluminação não constituem fato novo quando já integram a rotina do estabelecimento antes da fatura questionada, inexistindo prova de ampliação relevante da carga instalada, alteração de horário de funcionamento, aquisição de novos equipamentos ou mudança concreta na operação.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, quando há lesão à honra objetiva, à imagem, ao nome empresarial ou à credibilidade perante terceiros.

A
simples
cobrança indevida ou a existência de controvérsia contratual não autorizam indenização automática por dano moral em favor de pessoa jurídica.

A
inexist
ência de inscrição indevida em cadastro restritivo, protesto, interrupção efetiva do fornecimento, exposição pública do estabelecimento, perda de clientela, abalo comercial demonstrado ou outro
fato concreto

impede o reconhecimento de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

A ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial e a necessidade de acionamento do Poder Judiciário configuram transtornos relevantes, mas não bastam para caracterizar dano moral indenizável à pessoa jurídica sem demonstração de repercussão externa efetiva sobre sua imagem empresarial.

O julgador não é obrigado a responder a todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento claro das questões necessárias ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade material da cobrança quando a fatura apresenta consumo abruptamente superior à média histórica da unidade consumidora e a prova pericial judicial afasta justificativa técnica para a elevação. 2. A aprovação metrológica do medidor e os registros internos da Concessionária não prevalecem, isoladamente, sobre laudo pericial judicial claro, coerente e produzido sob contraditório. 3. A fatura de energia elétrica com consumo atípico é inexigível quando a Concessionária não demonstra fator técnico concreto capaz de justificar a elevação extraordinária do volume de kWh faturado. 4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprova lesão à honra objetiva, à imagem, ao nome empresarial ou à credibilidade perante terceiros. 5. A cobrança indevida, a
ameaça de suspensão do serviço essencial e a necessidade de ajuizamento de demanda não caracterizam, por si sós, dano moral indenizável à pessoa jurídica sem prova de repercussão externa sobre sua reputação empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 186, 188, 927 e 944; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 227.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Cobrança de Fatura c/c Declaratória de Inexistência de Débitos
e Indenização por Danos Morais
julg
ada
parcialmente procedente
para
declar
ar
inexigível a fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2024, determin
ar
o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores e conden
ar
a
C
oncessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A
a
pelante sustenta que a cobrança foi regular e decorreu do efetivo consumo registrado na unidade consumidora. Afirma que o imóvel possui sistema de telemedição, com medidor eletrônico associado a equipamento de telemetria, o que permit
e
leitura remota por meio do sistema
interno
.

Alega que o histórico apresentado demonstra evolução normal do consumo e que fatores externos, como onda de calor, maior uso de equipamentos elétricos, reajuste tarifário autorizado pela ANEEL e incidência de tributos, justificam o aumento da fatura.
E
que houve vistoria no local, sem constatação de irregularidade no aparelho, fuga, inversão ou interligação até o ponto de entrega, bem como que o medidor foi submetido à aferição pelo IPEM/MT, com resultado aprovado.

A
rgumenta que o laudo judicial reconhec
eu
a
inexistência
de falha no equipamento, mas parti
u
de premissa equivocada ao classificar o estabelecimento como restaurante de médio porte. Segundo a recorrente, as fotografias anexadas indicam tratar-se de churrascaria de alto padrão e grande porte, com ampla estrutura, refrigeração industrial, câmaras frias, climatização,
iluminação de grande capacidade, exaustores e intenso fluxo de clientes.

Aduz que, mesmo após a substituição do medidor, o padrão de consumo permaneceu compatível com aquele antes registrado, o que afasta erro de leitura ou faturamento indevido.

Por isso, a
ssever
a que não houve ato ilícito, nexo causal ou dano indenizável, de modo que a sentença deve ser reformada. De forma subsidiária, pede a exclusão ou redução da indenização, sob o argumento de que pessoa jurídica deve comprovar prejuízo efetivo à honra objetiva, e que o valor de R$9.000,00
é
desproporcional e representa enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, a

a
pelada
informa
que a fatura de maio de 2024 apresentou valor manifestamente excessivo e incompatível com o consumo real do imóvel.

Diz
que a prova pericial judicial foi clara ao apontar que o histórico inicial de consumo, na ordem de 7.420 kWh por mês, equivalente a cerca de 240 kWh por dia, era compatível com o perfil do restaurante, enquanto a cobrança impugnada refletia salto abrupto para patamar próximo de cinco vezes a média usual.

De
staca
que a telemetria não afasta a possibilidade de falhas de transmissão ou inconsistências sistêmicas, e que telas internas da
C
oncessionária constituem prova unilateral, incapaz de demonstrar a regularidade da cobrança.

Mencion
a que o laudo do IPEM/MT se limitou à análise metrológica do equipamento em ambiente controlado, sem examinar o histórico de consumo, as condições reais do estabelecimento e a compatibilidade da fatura com a atividade exercida.

Por isso,
defende
que deve prevalecer a perícia judicial, produzida sob contraditório e por profissional de confiança do Juízo, a qual recomendou o refaturamento com base na média
histórica. Acrescenta que as faturas de energia possuem apenas presunção relativa de veracidade, já afastada pelo conjunto probatório.

Quanto às justificativas apresentadas pela
C
oncessionária,
expõe
que as alegações de onda de calor, maior movimento, uso intenso de equipamentos ou alteração operacional são
apena
s hipóteses, sem prova concreta.
Consigna
que o restaurante já operava com a mesma estrutura, equipamentos e modelo de negócio antes da fatura questionada,
motivo por que
não h
á
explicação plausível para aumento repentino e desproporcional do consumo.

No tocante aos danos morais,
ressal
t
a que a cobrança abusiva, somada ao risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ultrapassou o
simples
aborrecimento, pois o serviço é essencial ao funcionamento do restaurante.
E
que a ameaça de corte, em estabelecimento comercial em plena atividade, gerou risco de paralisação, constrangimento perante clientes e funcionários, além de abalo à credibilidade empresarial.

Invoca a Súmula
n.
227 do STJ para
justifica
r que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e que o valor de R$9.000,00 é razoável, proporcional e inferior ao pedido inicial.

Por fim,
pugna pelo não provimento do

R
ecurso, com majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé,
indicando o
caráter protelatório d
a

A
pel
açã
o.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal limita-se à regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica de maio de 2024, referente à unidade consumidora n. 6/4100554-7, no valor de R$36.613,19, com 33.412 kWh faturados, bem como à condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois envolve prestação de serviço público essencial por
C
oncessionária de energia elétrica. Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao ônus probatório, sem prejuízo da regra do art
igo
373, II, do CPC.

No caso, a prova pericial judicial teve especial relevância para a solução da causa. O laudo foi elaborado por profissional de confiança do Juízo, sob contraditório, e concluiu que não houve alteração significativa de hábitos de consumo, nem irregularidades ou violações nas instalações capazes de justificar o salto da fatura impugnada. Também apontou que o histórico inicial de consumo, na ordem de 7.420 kWh/mês, cerca de 240 kWh/dia, é compatível com o perfil do estabelecimento, ao passo que as faturas questionadas indicaram consumo superior a 1.100 kWh/dia, patamar próximo de cinco vezes a média anterior.

Além disso, a perícia consignou que consumo aproximado de 36.000 kWh/mês implicaria potência média próxima de 100 kW por 12 horas diárias, padrão mais compatível com pequena indústria elétrica do que com restaurante. Por isso, recomendou o refaturamento pela média histórica de cerca de 7.420 kWh/mês até
prova inequívoca, pela
C
oncessionária, de acúmulo de consumo ou de outro fator técnico apto a justificar os valores lançados.

A apelante sustenta que o medidor foi aprovado pelo IPEM/MT e que a unidade era atendida por telemedição. Todavia, essa alegação não é suficiente para afastar a conclusão da perícia judicial. A aprovação metrológica do equipamento demonstra, em regra, a conformidade do medidor em teste próprio, mas não prova, por si só, a exatidão do faturamento em face do histórico da unidade, das condições concretas de uso, da transmissão dos dados, da leitura remota e da abrupta elevação registrada. Em outras palavras, a regularidade formal do aparelho não elimina a necessidade de explicar, com base técnica idônea, o consumo excepcional cobrado.

Quanto à
tese de que as faturas emitidas pela
apelad
a teriam presunção absoluta de veracidade
, deve-se considerar que tal
presunção existe, mas é relativa, e cede diante de prova técnica judicial em sentido oposto. As telas sistêmicas e os registros internos apresentados pela apelante, isoladamente, têm natureza unilateral e não prevalecem sobre laudo pericial claro, coerente e compatível com os demais elementos do
processo
.

A apelante ainda atribui o aumento do consumo a fatores climáticos, reajuste tarifário, tributos e maior demanda operacional do restaurante. Contudo, tais argumentos foram formulados de modo genérico. O reajuste tarifário poderia repercutir no preço do quilowatt-hora, mas não explica, de forma técnica, a elevação do volume de kWh faturado em proporção próxima de cinco vezes.

Do mesmo modo, a estrutura ampla do restaurante e o uso de equipamentos de refrigeração, climatização e iluminação não constituem fato novo, pois já integravam a rotina do estabelecimento antes da fatura questionada. Sem prova de ampliação relevante da carga instalada, alteração do horário de funcionamento,
aquisição de novos equipamentos ou mudança concreta na operação, não há base para atribuir ao consumidor o consumo extraordinário.

Assim, a
C
oncessionária não comprovou a regularidade material da cobrança
, o que justifica o
reconhec
imento

d
a inexigibilidade da fatura de maio de 2024, no valor de R$36.613,19, e
a
determina
ção de
nova apuração pela média dos 12 meses anteriores.

É correto afirmar que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula
n.
227 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, para a pessoa jurídica, a lesão extrapatrimonial se relaciona à honra objetiva, à imagem, ao nome empresarial e à credibilidade perante terceiros. Por isso, não basta a mera cobrança indevida ou a existência de controvérsia contratual para autorizar indenização automática.

No caso concreto, embora tenha existido falha na cobrança, não há prova suficiente de efetiva ofensa à honra objetiva da apelada. Não se verifica inscrição indevida em cadastro restritivo, protesto, interrupção efetiva do fornecimento, exposição pública do estabelecimento, perda de clientela, abalo comercial demonstrado ou outro
fato concreto
capaz de atingir sua reputação perante terceiros.

A ameaça de
suspensão no fornecimento
de serviço essencial e a necessidade de acionar o Poder Judiciário revelam transtorno relevante
, mas
não bastam para caracterizar dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica, pois não houve demonstração de repercussão externa
efetiv
a sobre sua imagem empresarial.

Desse modo, a condenação ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos morais deve ser excluída. Esse ajuste não afasta a falha da prestação do serviço, nem compromete os demais
tópic
os da sentença, pois a irregularidade do faturamento já
foi declarada
adequada pela inexigibilidade da fatura e pelo refaturamento determinado.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a responder a todos os dispositivos invocados pelas partes. É
suficiente o enfrentamento claro das questões necessárias ao julgamento. De todo modo, a matéria foi examinada à luz dos art
igo
s 14 do CDC, 373, II, do CPC, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e 5º, X, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recuso

apenas para afastar a condenação por danos morais
e, diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a autora/apelada e 70% para a ré/apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026